Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA E VENDA DE PASSAGEM TARIFA PROMOCIONAL. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DO VALOR TOTAL DOS BILHETES. ABUSIVIDADE. ARTIGOS 51 DO CDC E 740, §3o DO CC. DEVER DE REEMBOLSAR. RETENÇÃO DE 5% DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. "é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC)". (Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/02/2020, dje: 11/02/2020).

2. Nos termos do art. 740 do Código Civil, “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.” Considerando que o pedido de cancelamento se deu com cerca de 40 dias de antecedência da data da viagem e que o serviço não foi prestado, a retenção do valor total do bilhete aéreo, ainda que tenha sido adquirido por meio de tarifa promocional, configura prática abusiva, colocando o consumidor em flagrante desvantagem. Assim, não merece reparo a sentença proferida, a qual, aplicando o disposto no § 3o do art. 740 do CC, determinou a restituição do valor pago, por ambas as empresas solidariamente, fixando multa de 5% do valor pago em razão da rescisão antecipada do contrato. (Acórdão 1743129, 07019966620238070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023.)

3. Se o autor adquiriu os bilhetes em 22/1/2023 para viajar em 18/4/2023 (ID 50741191), mas comunicou a desistência em 31/3/2023 (ID 50741200, pág. 6), caracteriza enriquecimento sem causa a retenção integral do valor dos bilhetes por parte da companhia aérea, e, bem por isso, deve ser declarada nula a referida cláusula contratual, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Lado outro, mostra-se razoável e observa a legislação sobre o tema a fixação da multa em 5% sobre o valor pago pelos bilhetes em razão da rescisão antecipada do contrato, nos termos do art. 740, § 3o, do CC.

4. Os autos não indicam que os dissabores vivenciados com o cancelamento da compra das passagens tenham trazido ao autor danos morais suscetíveis de compensação. A restituição de parte dos valores pagos é suficiente para a adequada solução da demanda.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.

6. Sem custas processuais e sem honorários.